Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-85.2008.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001283-85.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), ORYZA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.938.254/0001-80 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (APELADO), OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONTRATO DE ARMAZENAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de depósito, na qual se alegava a entrega de 2.289 sacas de soja para armazenagem junto à empresa
apelada
, com base em contrato denominado de prestação de serviços de armazenagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da substituição de testemunha; (
ii
) estabelecer se houve inovação recursal pela juntada de documentos novos após a sentença; e (
iii
) determinar se restou comprovada a efetiva entrega da soja, fato constitutivo do alegado contrato de depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa porque a própria autora
se
manifestou expressamente nos autos pela dispensa da oitiva da testemunha substituta, requerendo o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão e ausência de prejuízo processual.

2.
Acolhe-se a preliminar de inovação recursal, pois os documentos oriundos de inquérito policial foram juntados apenas em sede de embargos de declaração, sem justificativa plausível para sua não apresentação no momento oportuno, não sendo considerados documentos novos nos termos do art. 435 do CPC.

3.
No mérito, reconhece-se que o contrato celebrado entre as partes exige, para a caracterização do depósito, a emissão de
ticket
de balança e romaneio de entrada como condição formal de recebimento da soja, documentos não apresentados pela autora.

4.
A prova testemunhal colhida é insuficiente para demonstrar a entrega efetiva da mercadoria, já que as testemunhas não presenciaram o ato de depósito, limitando-se a suposições ou relatos indiretos.

5.
Diante da ausência de documentos comprobatórios e de prova oral eficaz, aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.

Tese de julgamento:

1.
Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte se manifesta pelo julgamento antecipado do mérito.

2. A juntada de documentos em sede recursal, sem demonstração de sua novidade ou da impossibilidade de apresentação anterior, configura inovação recursal vedada pelo CPC.

3. A ausência de prova documental e testemunhal idônea acerca da entrega de mercadoria inviabiliza o reconhecimento da existência de contrato de depósito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I; 435; 487, I; 85, §11º. CC,
arts
. 112, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2509345/MT, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
21.02.2025; STJ, REsp 1.320.295, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT,
ApCiv
1014510-75.2024.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 21.10.2024; TJPE, AC 00007011820168171370, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 04.10.2022; TJMG, AC 00176512420148130517, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 26.01.2023; TJMT,
ApCiv
1001814-02.2019.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Rocha, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
CASTOLDI DIESEL LTDA
em face da sentença de ID 274529852, não modificada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 274529860), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, que, nos autos da ação de depósito, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrado nos autos o depósito de grãos de soja no armazém da empresa apelada, em decorrência de contrato celebrado entre as partes, o qual, embora denominado como “prestação de serviços de armazenagem”, atenderia a todos os requisitos legais do contrato de depósito.

Argumenta que o contrato firmado prevê, de forma clara, a quantidade de soja depositada, o valor cobrado pelo armazenamento e a indicação expressa de fiel depositário, sendo desnecessária a emissão de
ticket
de balança ou romaneio de entrada como condição essencial à configuração do depósito. Reforça que tais documentos, ainda que ausentes dos autos, foram extraviados ou entregues a terceiros envolvidos na operação.

Alega que o julgador
a quo
desprezou o conjunto probatório dos autos, dando relevância apenas ao depoimento do preposto da empresa autora, o qual sequer integrava seus quadros à época dos fatos, deixando de valorar adequadamente os testemunhos que indicariam a prática reiterada do apelado em reter soja de terceiros sem devolução.

Ressalta, ainda, que a prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos de Gildo
Capeleto
e Carlos Eduardo, confirmaria a entrega dos grãos e a existência da relação de depósito, demonstrando a má-fé do representante da empresa requerida,
Olice
Bertoldi, que, inclusive, teria se evadido da cidade durante a investigação policial instaurada à época dos fatos.

Aduz, por fim, que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva da testemunha Roberto Aparecido
Capeleto
, requerida em substituição à testemunha original (Juvenal
Capeleto
), cuja ausência foi devidamente justificada nos autos, pleiteando a nulidade da sentença por tal vício processual.

Requer, com base nos artigos 112, 422 e 423 do Código Civil, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência do contrato de depósito, a efetiva entrega da soja e a responsabilidade do apelado pela sua não devolução. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à origem para produção da prova testemunhal indeferida.

Em suas contrarrazões
(ID 274529867)
, o apelado pugna pelo não conhecimento de parte das alegações, por se
tratar
de inovação recursal, notadamente quanto à inclusão de elementos oriundos de inquérito policial não oportunamente trazidos aos autos. Alega, também, a preclusão do direito à substituição da testemunha, uma vez que a própria apelante se deu por satisfeita com as provas produzidas, conforme manifestação expressa em momento processual anterior.

No mérito, defende a manutenção da sentença por ausência de provas da efetiva entrega da soja, destacando que a apelante não produziu os documentos exigidos contratualmente — como
ticket
de balança ou romaneio de entrada —, tampouco conseguiu suprir tal omissão por meio da prova testemunhal.

O recurso é tempestivo (ID
274529865
) e preparado (ID 275767387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Assevera a apelante que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva da testemunha Roberto Aparecido
Capeleto
, requerida em substituição à testemunha original – Juvenal
Capeleto
–, pleiteando a nulidade da sentença por tal vício processual.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

No caso em tela, a apelante pugnou pela substituição da testemunha Juvenal
Capeleto
pela testemunha Roberto Aparecido
Capeleto
, sob a alegação de que a testemunha inicial estava em local incerto e não sabido. Porém, o d. Juízo singular indeferiu o pleito, visto que a Carta Precatória não havia sido retirada pela parte autora na secretaria, ou seja, ela não foi cumprida, não havendo comprovação de que a testemunha se encontrava em lugar incerto para ser possível sua substituição.

Ato contínuo, a autora continuou insistindo na oitiva da testemunha Juvenal
Capeleto
, inclusive por meio de videoconferência. Contudo, quando intimada para manifestar a razão da manutenção da referida oitiva, juntou petitório no ID 274529447, informando que se encontrava satisfeita com o conjunto probatório produzido, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

Diante de ambas as partes terem se manifestado pelo julgamento do feito, o Magistrado singular homologou a desistência da mencionada testemunha e deu por encerrada a instrução processual (ID 274529448).

Portanto, é evidente que a nulidade arguida pela apelante constitui tentativa protelatória ("
nulidade de algibeira
"), conduta veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
”.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2509345/MT, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
21/2/2025)
(
g.n
)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) –
INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta o apelado que parte do recurso de apelação não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, diante da inclusão de elementos probatórios após a prolação da sentença, com a tentativa de demonstrar que houve a entrega dos grãos.

Assiste razão ao apelado.

Após a prolação da sentença, a apelante opôs embargos de declaração, anexando aos autos cópia de alguns depoimentos prestados em um inquérito policial instaurado em desfavor do apelado, com o objetivo de demonstrar que havia outras testemunhas que informavam que os grãos haviam sido entregues e depositados com o apelado.

Porém, o referido elemento probatório não pode ser conhecido neste momento recursal, visto que não se enquadra no conceito de documento novo, conforme dispõe o art. 435 do CPC, já que poderia ter sido juntado em data pretérita à de oposição dos embargos de declaração, eis que a representação que originou o inquérito foi oferecida em 12/09/2006 e ele foi arquivado em 05/09/2017, antes da prolação da sentença na presente demanda.

Além disso, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusas as provas.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-56 .2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024) (
g.n
)

Por essa razão,
acolho
a preliminar e, por consequência, não conheço dos documentos anexados após a prolação da sentença.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CASTOLDI DIESEL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de depósito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente a comprovação da efetiva entrega de grãos de soja à demandada,
ORYZA AGROINDUSTRIAL LTDA
, representad
o
por
Olice
Bertoldi. Confira-se:

“
Diante da natureza da presente demanda, sabe-se que compete a quem alega o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito [...].

Fixada aludida premissa, registra-se, de saída, não terem sido comprovados os fatos apontados na exordial, motivo pelo qual os pedidos iniciais não comportam guarida.

Explica-se.

Embora seja incontroversa a existência do denominado "contrato particular de prestação de serviços de armazenagem de soja em grãos" (ID 42324104, fls. 2-7)- e não de contrato de depósito, conforme afirmado pela parte autora - celebrado entre as partes, não há quaisquer provas nos autos a respeito da efetiva concretização do depósito da soja pela parte autora em favor da parte demandada.

Em primeiro lugar, observa-se que o item "4" do instrumento firmado entre as partes é muito claro ao mencionar que o recebimento da soja dar-se-ia "mediante a emissão do ticket de balança, romaneio de entrada e, emitida, em nome do depositante, através de Instrumento de Procuração, pelo peso líquido apurado".
Tais documentos, no entanto, não foram juntados aos autos
.

Afora isso, a prova testemunhal produzida também não confirma a referida entrega dos grãos de soja.

Nesse sentido, ao ser ouvido na condição de preposto da parte autora,
Eduardo
Roberllis
Rego Gonçalves
afirmou que não trabalhava na EMPRESA CASTOLDI à época do suposto depósito, não sabendo apontar a pessoa
resposável
pelo depósito da soja, nem a existência de documentos comprovando tal fato(ID 42324130, fls. 19-20 e ID 42326781):

[...] que
trabalha na EMPRESA CASTOLDI há pouco menos de dois anos; que em 2005 não estava na empresa
; que tem conhecimento do depósito que a empresa realizou na
Oryza
em abril de 2005; que foi o recebimento de um cliente, e este cliente pagou a empresa em soja; que essa soja, na época, foi depositada nesse armazém devido, também, serem clientes da CASTOLDI; que quando foram reaver a soja na época, não tinha essa soja lá; que a quantia era de 2.289 sacos de soja, salvo engano; [...] que
pelo que lhe foi passado
, a empresa tentou receber a soja para poder fazer a venda do produto; que se depararam com o armazém fechado; que não sabe dizer quanto tempo depois, exatamente, a empresa tentou receber este produto; [...] que quem representava a CASTOLDI, salvo engano, era a
Saira
; que tanto ela, como a senhora Marli, que é a proprietária, podem ter feito o depósito; que não sabe dizer quem foia pessoa em si, que negociou [...]; que não sabe dizer se no contrato de prestação de serviços existe o nome dessa pessoa; que não pegou esse contrato para folhear, mas normalmente está o nome de quem, pelo menos a assinatura de quem fez o depósito [...]; que pode dizer que quem fez o depósito da soja foi o representante da CASTOLDI na época;
que como em 2005 não estava na empresa, não viu quem fez o depósito
[...]; que tem conhecimento apenas sobre a quantidade de sacos de soja [...];
que não tem conhecimento sobre a existência dos tickets
[...]; que acredita que toda a documentação está anexa aos autos [...]; que, na época, a
Oryza
era cliente da CASTOLDI, então não sabe dizer se foi em valor ou se foi em produtos o pagamento por essa prestação de serviços de armazenagem e limpeza dos grãos que foram depositados, mas com certeza foi negociado alguma coisa [...] (ID 42326781,minutagem: 00min17seg - 04min38seg). (Destacou-se).

Em semelhante direção são os depoimentos dos informantes do Juízo
Carlos Eduardo da Silva
(ID 42324130, fls. 23-24 e ID 42326773,minutagem: 00min07seg - 07min49seg) e
Gildo
Capeleto
(ID 42324130, fls. 41-42 e ID 42327707,minutagem: 00min53seg - 06min24seg),especialmente no que diz respeito ao fato de não terem presenciado a efetivação da entrega dos grãos de soja em questão, nem de terem conhecimento sobre a emissão do ticket de balança - elemento, este, que seria capaz de comprovar o depósito em discussão.

Os testemunhos de
Alcione Agostinho
Zoldan
(ID 42324130, fls. 21-22 e ID 42326752, minutagem: 00min15seg -06min08seg) e de
Paulo Alba Morgado
(ID 42324130, fls. 39-40 e ID 42328743,minutagem: 00min08seg - 11min32seg), ambos arrolados pela parte demandada, são basicamente no sentido de não terem ciência sobre a possível realização da entrega dos aventados grãos de soja.

Com efeito, a prova oral produzida é incapaz de dar credibilidade às afirmativas narradas na inicial, pois, como já dito, as pessoas que foram ouvidas não presenciaram a entrega dos grãos de soja pela parte autora à parte demandada.

Ademais, a inexistência de outros documentos - notadamente do ticket da balança que, segundo previsto no contrato firmado entre as partes, deveria ser emitido quando se concretizasse o depósito da soja - enfraquecem a versão colocada na inicial, sendo temerário, pois, acatá-la sem a presença de provas robustas em tal aspecto.

Presente esse contexto, não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não há se falar em procedência dos pleitos iniciais.

A propósito,
mutatis mutandis
:

(...)
(TJMT, autos n.1014510-75.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. em 21/10/2024). (Destacou-se).

Assim, sem maiores delongas, não sendo comprovados, sem sombra de dúvidas, os fatos narrados na exordial, cujo ônus pertencia à parte demandante, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

À vista do exposto, com base na fundamentação alinhavada acima,
RESOLVO O MÉRITO
e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da comprovação do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a efetiva entrega dos grãos de soja ao armazém da empresa apelada, o que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe exclusivamente à parte autora/apelante.

No caso dos autos, embora se reconheça a existência de contrato firmado entre as partes (ID 274529416 – fls. 02/06), inexistem documentos hábeis a comprovar a concretização da entrega dos grãos, nos termos ali previstos. Destaca-se, nesse sentido,
que o próprio instrumento contratual condicionava o recebimento da mercadoria à emissão de documentos específicos –
ticket
de balança e romaneio de entrada –, os quais não foram juntados aos autos
.

Vejamos o disposto nos itens 1, 3 e 4 do referido instrumento contratual:

“
1. - O ARMAZENADOR prestará os serviços de recepção, classificação, coleta amostras, descarga, limpeza e armazenagem de 137.340(cento e trinta e sete mil trezentas quarenta quilogramas) equivalente a 2.289 sacas de soja em grãos, de propriedade CASTOLDI DIESEL LTDA, que declara neste momento que o produto
encontra-se
livre qualquer ônus ou comprometimento perante agentes financeiros, órgãos públicos ou terceiros.

(...)

3. -
No momento do recebimento do produto agrícola, será efetuada a classificação de acordo com o padrão recomendado para a soja comercial, sendo descontados os graus de umidade acima de 14%, a impureza acima de 1% e os grãos avariados ou ardidos acima de 8%.

4. -
O recebimento da soja será documentado, pelo ARMAZENADOR, mediante a emissão do ticket de balança, romaneio de entrada e, emitida, em nome do depositante, através de Instrumento de Procuração, pelo peso líquido apurado após os descontos mencionados na cláusula 3 supra
.”

De igual modo, a prova testemunhal colhida
se
revelou insuficiente para corroborar as alegações da parte autora. Nenhuma das testemunhas inquiridas presenciou o ato de entrega ou detinha conhecimento direto acerca da entrada do produto no armazém do recorrido.

O preposto da autora, Eduardo
Roberllis
(ID 274529429), expressamente afirmou que não integrava os quadros da empresa à época dos fatos e não soube indicar quem teria realizado o depósito.

Segundo a testemunha Paulo Alba Morgado (ID 274529431), ex-funcionário do apelado, quando da entrega da soja para depósito, é realizada a classificação do produto e emitido o
ticket
, com todos os dados de quem efetuou a entrega. Relatou que não fazia o recebimento para depósito, porém tinha conhecimento do que entrava no armazém e não se recordava de grãos entregues pela empresa autora.

O Sr. Alcione Agostinho
Zoldan
(ID 274529427), arrolado pelo apelado, afirmou possuir ciência da existência do contrato, mas não do depósito dos grãos.

Os informantes Gildo
Capeleto
e Carlos Eduardo da Silva (
IDs
274529430 e 274529428), arrolados pela apelante, informaram que a apelada armazenava grãos da apelante, bem como de familiares do próprio Gildo. Contudo, não presenciaram a entrega da soja e nada souberam informar sobre a emissão do
ticket
de balança, documentos necessários para comprovar a entrega, conforme previsto em contrato.

Logo, constata-se que os depoentes se limitaram a reproduzir conjecturas ou relatos indiretos, sem força probante autônoma.

Preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que “
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”.

Dessa forma, cabia à autora demonstrar, de forma firme e convincente, que efetuou o depósito da soja junto à empresa requerida, sob pena de improcedência da exordial.

Nesse contexto, não há, nos autos, documentos ou provas orais que corroborem a tese inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.320.295, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que:

"O ônus da prova, enquanto regra de julgamento - segundo a qual a decisão deve ser contrária à pretensão da parte que detinha o encargo de provar determinado fato e não o fez -, é norma de aplicação subsidiária que deve ser invocada somente na hipótese de o julgador constatar a impossibilidade de formação de seu convencimento a partir dos elementos constantes dos autos. (...) Em contrapartida, permanecendo a incerteza do juiz, deve-se decidir com base na regra do ônus da prova".

O que se pretende deixar claro é que a prova dos fatos constitutivos acerca da existência do negócio jurídico é ônus do autor (art. 373 do CPC).
Não comprovada, nos autos, a existência do negócio jurídico, a improcedência é medida que se impõe, pois ausente o nexo jurídico
.

Aliás, sobre a temática, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. LEI 10.820/
2003 .

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA SE AFERIR SE REALMENTE NÃO HOUVE O REPASSE E QUAL O VALOR REAL DA IMPORTÂNCIA PERSEGUIDA. ÔNUS DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO .
APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de se utilizar a ação de depósito com fulcro na Lei nº 10 .820/2003 para cobrar valores não repassados pelo MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA ao BANCO BMG S/A em razão de obrigação pactuada em convênio relativo a empréstimos consignados e cartão de crédito a servidores públicos daquela edilidade. 2. Obrigação de repasse consubstanciada no Convênio celebrado em 17/10/2013, possibilidade de se manejar ação de depósito, conforme art. 5º, parágrafo 3º da Lei 10 .820/2013.3. Dever de comprovar suas alegações.
Ônus de prova de suas alegações que cabia ao
autor .
Ausência de documentos essenciais para se aferir se realmente não houve o repasse e qual o valor real da importância perseguida.
4. Cerceamento de defesa não verificado. Apelante não pugnou por prova contábil no momento oportuno, preclusão .5. Impossibilidade de se mensurar a existência e a extensão da obrigação de repassar valores retidos em folha. 6. Farta prova documental produzida pelo apelado na origem .7. Apelação Cível a que se nega provimento. 8. Decisão unânime.” (TJ-PE - AC: 00007011820168171370, Relator.: Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/10/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. MERCADORIA. SACAS DE
CAFÉ .

COMPROVANTE DE ENTREGA Á COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
REVELIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade dos fatos diante da revelia é relativa, devendo o magistrado formar seu livre convencimento com base nas provas e demais elementos constantes dos autos.
Se o autor não comprova ter depositado as sacas de café junto à cooperativa requerida, mesmo sendo um dos réus revel, não pode pretender a sua restituição.”
(TJ-MG - AC: 00176512420148130517, Relator.:
Des .
(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)
(
g.n
)

“
(
...)
Tese de julgamento: “A indenização por lucros cessantes exige prova cabal do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos. A valoração das provas pelo juiz deve respeitar o princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 371 do CPC.
”
(...)”
(N.U 1001814-02.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)
(
g.n
)

Desta feita, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que ausente prova inequívoca da entrega dos grãos por parte da apelante.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025